Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-57.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010181-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL BOESIO DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 969.184.031-68 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010181-57.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido
:
RAUL BOESIO DA CONCEICAO OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
.
BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO EM CONTA CORRENTE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a recla
mação por sentença assim redigida:
"Vistos etc
.
Dispensado o relatório, nos termos do art.
38 da Lei n. 9.099/95.
DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao pa
sso que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico que se encontra apto para
julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado
a
isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 116543983) sobre a realização de audiência de instrução e julg
amento ou produção de novas provas, reportaram-se à contestação e a impugnação, mas nada requereram nesse sentido. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determin
adas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção
(...)”(
TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mé
rito, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No presente caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista,
nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplic
ado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão, OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, em adequação ao artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, a
parte autora ingressou com a presente ação alegando que é titular de uma conta corrente do Banco Réu, sendo surpreendido com a suspensão de sua conta bancária, com o bloqueio de R$ 825,84 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) que s
e encontrava depositado. Diante disso, pleiteia que o Réu efetue
a
imediata devolução do valor retido na sua conta, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram,
mas
optaram po
r prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva o Réu afirma que a suspensão ocorreu por ter sido identificado inconsistências
na
validação de documentos.
Afima
ainda que:
“
...a ré pode, em caso de inobservância às normas estabelecidas nos Termos e Co
ndições de Uso, por exercício regular de direito e para manter a segurança de seus serviços, aplicar sanções ao usuário, como por exemplo o bloqueio temporário ou definitivo do cadastro e do saldo em conta Mercado Pago. “DESSA FORMA, EM FACE DA CONSTATA
ÇÃO DE IRREGULARIDADE PELA PARTE AUTORA INFORMA A RÉ QUE NÃO POSSUI INTERESSE EM MANTER O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, NÃO PODENDO SER COMPELIDA.”
Trecho da Defesa de ID 116308154 - Pág.

13 e 14 Assim, defende a faculdade de encerrar a conta unila
teralmente e que notificado a autora, à ocasião, sustentando a legalidade de suas condutas.
Requer
a
improcedência da ação.
Pois bem.
Analisando os fatos sob a ótica de ambas as partes, tem-se que, apesar do Réu ter a opção de permanecer ou não com a con
ta da autora ativa, deve observar alguns critérios antes do encerramento da conta. Entendo que neste caso específico, a vontade do banco em finalizar o contrato entre as partes encerrando a conta bancária não pode ser ignorada, ainda mais quando o banco
comunicou à autora a sua decisão. Neste sentido é a jurisprudência da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: E M E N T A RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE.

POSSIBILIDADE.
AVISO PRÉVIO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente
sem
justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria ence
rrada no prazo de 30
dias
a partir de 16.12.2019, mesmo que tenha ocorrido o bloqueio da conta em prazo anterior, este fato por si só
não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ -
AgRgREsp
nº 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/
03). (TJ-MT - RI: 10001793020208110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/09/2020) Nesse contexto, com relação ao encerramento unilateral da conta bancária propriamente
dito, não há o que se falar em ato ilícito do Banco Réu. Por outro lado, verifica-se que o Autor possuía o valor de R$ 825
,84
na sua conta.
A
existência deste valor foi comprovada no documento de ID 111530674 - Pág.
2 e no vídeo de ID 111530675.
Analis
ando os documentos dos autos, em especial o vídeo de ID 111530675 e ID 116775675, verifico que o Autor tentou solucionar o problema ao acessar a aba “validar identidade”, mas somente aparece a informação “suspendemos a sua
conta”
Desta forma, a retenção
indevida dos valores fica evidenciada, considerando que o Autor não possui nenhuma ferramenta seja para regularizar a situação de sua identidade, tampouco para retirar os valores retidos. Desta forma o modo com que o Réu agiu, demonstrou total violação a
os direitos basilares da parte autora, previstos no artigo 6º, III, IV, V e VI do Código de Defesa do Consumidor, pois, reteve indevidamente o saldo que havia na conta do Autor, aplicando método desleal ao consumidor, causando-lhe demasia onerosidade e, ta
mbém, danos morais com a confusão instaurada em sua vida financeira pelo abrupto bloqueio da quantia monetária que existia na conta.
Assim, o contexto probatório formado neste processo não nos permite legitimar o bloqueio, pois o Réu não logrou êxito em
comprovar as suas razões ou o atendimento digno e transparente ao consumidor.
Logo, por todas as esferas que se analisem os fatos, tem-se a violação pelo Réu da dinâmica da relação de consumo, cometendo ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois
viola a Política Nacional da Relação de Consumo, que, no artigo 4º do CDC, assegura a segurança e transparência às relações, e viola, ainda, o artigo 6º, III, IV, V e VI do CDC, que garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara, prevenção
dos danos morais, e a
boa fé
que deveria pairar nas relações de consumo. Consequentemente, reter os valores que existiam na conta, sem qualquer explicação plausível, impedindo a Autora acesso ao dinheiro que é de sua propriedade, configura ato ilícito n
os termos do artigo 186 do C.C., e somente reforça a vulnerabilidade da Autora frente ao poderio econômico do Réu, estando presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO,
Sergio.
Programa de responsabilidade civil.
6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
p. 71.), posto que, não fosse o cancelamento unilateral da conta pelo Réu, os danos não teriam ocorrido.
Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PREL
IMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO COOPERADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO CABIVEL - REPARAÇÃO
MORAL DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas se o juiz entende que o feito já está suficientemente instruído para julgamento. 2. Não havendo prova de que
a
instituição financeira efetivamente encaminhou n
otificação prévia ao correntista para promover o encerramento de conta da qual é titular, não há falar em prescrição. 3. É dever da instituição financeira a prévia notificação ao correntista, de eventual encerramento da conta, nos termos do art. 12, da Res
. nº 2.025/93 do Banco Central do Brasil, portanto, configurado ato ilícito indenizável, restando caracterizado dano moral. 4. Deve
a
instituição financeira restituir ao cooperado os valores retidos quando do encerramento unilateral do contrato. (
Ap
153798
/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015,
Publicado
no DJE 16/06/2015) (TJ-MT - APL: 00115967620138110055 153798/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Pu
blicação: 16/06/2015) Constatado o ato ilícito do Réu, será verificada
a
existência de dano passível de indenização. DO DANO MATERIAL O Autor, além do pedido de dano moral, pleiteia ressarcimento do dano material sofrido, considerando que o Réu r
eteve o valor de R$ 825,84 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) da sua conta bancária que foi bloqueada pelo Banco, tendo este demonstrado interesse em encerrar a conta. Considerando que foi reconhecida a falha na prestação do s
erviço em razão da retenção indevida dos valores que
haviam
na conta, o Autor tem direito
a
restituição do valor retido na sua conta, qual seja, R$ 825,84 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos, de forma simples. Assim, OPINO por J
ULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por dano material condenando a Ré a restituir a parte Autora, a quantia de R$ 825,84 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), de forma simples. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que con
cerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes
a
ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral
sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in
re

ipsa
. Or
a, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a sentimentos
como
insegurança jurídica e revolta, ao ser retido indevidamente os valores que existiam na conta, demonstrando falha na prestação do serviço da Ré. Assim, OP
INO por reconhecer os danos morais na modalidade in
re

ipsa
, e por deferi-los, vez que o Réu não logrou êxito em demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Autora, sequer demonstrou tê-la atendido de maneira compatível aos dita
mes do código de defesa do consumidor. E, entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”, (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil.
6. ed. São Paulo: Malheiro
s, 2005. p. 71.), pois, não fosse a conduta do Réu, os danos não teriam se configurado. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso é neste mesmo sentido, veja-se: Recurso Inominado nº.: 1038678-49.2021.8.11.0002 Origem: JU
IZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Recorrente (s): EDUARDO KAUE OLIVEIRA FARIA Recorrido (s): NU PAGAMENTOS S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 20/03/2023 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – SUSPEITA DE FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC)– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– RECURSO CONH
ECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, cabia
a
instituição financeira comprovar os motivos que deram ensejo ao bloqueio da conta bancária do consumidor sob suspeita de fraude, ônus do qual não se desincumbiu. Desta forma, o blo
queio injustificável da conta corrente e ainda sem a prévia notificação do Titular, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil, cabend
o a parte Recorrida o dever de repará-lo.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10386784920218110002, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/03/2023) A
GRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO IRREGULAR DA CONTA DO CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO JUSTO E RAZOÁVEL – REDISCUSSÃO
DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (TJ-MT - AGR: 10259281220218110003, Relator: JOAO FERRE
IRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023) Definido o ato ilícito, o dano moral, a responsabilidade do Réu, e o nexo causal que os une, resta fixar o valor da indenização pelo dano mor
al sofrido pelo Autor. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica do lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, levando
em consideração todas essas peculiaridades, bem
como
os argumentos de ambas as partes, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarre
tou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do Banco autor das ofensas, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, o que representa um equilíbrio que não
significa enriquecimento ilícito à vítima, gera ao Réu um impacto suficiente para impedi-lo de reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundame
ntação supra, sem preliminares suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO, OPINO POR: 1. RECONHECER a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, para DEFERIR a inversão do ônus probatório em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.
2. 3. JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por dano material condenando a Ré a restituir a parte Autora, a quantia de R$ 825
,84
(oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), de forma simples. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROC
EDENTE o pedido de indenização por danos morais, e por CONDENAR a Ré ao pagamento no valor que OPINO arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.
Os juros de mora incidem desde a c
itação, e a correção monetária a partir da prolação desta sentença.

Sem
custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para ho
mologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95.
Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos.

Volmir
Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto
de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n
.º
270/07-MT.
Transitada em
julgado, nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se eletronicamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.
M
arcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
o
valor
estava

disponível

para
saque

em
favor da
parte

reclamante
; b)
fo
ram

identificad
as

inco
nsistências

na

validação
no
documento
de
identidade
;
c)
agiu
no
exercício
regular d
e

direito
no
encerramento
da
conta
de forma unilateral; c)
por

violar

os

termos
e
condições
de
uso

estabelecidos
,
ocorreu
um
bloqueio

temporário
de
valores

na

conta

corrent
e
da
parte
reclamante
; d)
não

ficou

demo
n
strada
a
falha

na

prestação
do
serviço
da
reclamada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
d
a
sentença
.

4
.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

Caso não cumpram com esse dever,
fica
caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

No caso dos autos, verificou-se
que
(a)
houve
a suspensão da conta corrente da reclamante de forma unilateral
; (b)
havia
saldo
disponível
;
e
(c)
foi
tentado de maneira administrativa sacar ou transferir o referido valor
, sem sucesso. N
a sentença
, o juízo a quo bem registrou essa situação
:

"
Por outro lado, verifica-se que o Autor possuía o valor de R$ 825,84 na sua conta. A existência deste valor foi comprovada no documento de ID 111530674 - Pág. 2 e no vídeo de ID 111530675. Analisando os documentos dos autos, em especial o vídeo de ID 111530675 e ID 116775675, verifico que o Autor tentou solucionar o problema ao acessar a aba “validar identidade”, mas somente aparece a informação “suspendemos a sua conta”"
.

5.
Dano moral

in
re

ipsa
.
Bloqueio indevido de conta
.

O
bloqueio indevido de saldo em conta corrente caracteriza dano moral

in
re

ipsa
,

conforme a jurisprudência desta Turma Recursal (N.U 1052412-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado

no DJE 29
/02/2024).

6
. Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
a

impossibilidade
de sacar e/ou transferir
valores que pertencem ao reclamante
, mesmo
tendo
tentado de maneira administrativa
a solução, e sem sucesso
, a indenização arbitrada na sentença em
R$
4
.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo
, estando na média dos precedentes desta Turma Recu
rsal (N.U 1024624-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023; N.U 1007227-06.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

7
.

Recurso conhecido e não provido.

8
.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000
,00
, pela parte recorrente.

9
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024